Tribunal: STF
Processo: RE 1434646
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
Os embargos de declaração pretéritos foram opostos contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395.
Em suas razões, a parte sustenta, em síntese, o seguinte:
 

“Embargos de declaração em face de decisão que acolhe parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos, sem efeitos infringentes.
CONTRADIÇÃO: a decisão embargada reconhece a aplicação, ao caso, da tese fixada no julgamento paradigma do RE nº 566.621 (Tema 4 de repercussão geral), que estabelece como marco para a incidência do prazo quinquenal as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. No entanto, de forma contraditória, a decisão conclui que o acórdão recorrido, ao aplicar o prazo quinquenal para os recolhimentos posteriores a 09/06/2005, não diverge da orientação do STF.
Tema n.º 4/RG – ‘É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005’.
ERRO MATERIAL: Sob a ótica da ratio decidendi do Tema 4/RG, a lei não poderia retroagir para atingir pretensões já exercidas, seja mediante requerimento administrativo ou ajuizamento de ação judicial. Entretanto, não é essa a situação dos autos. O acórdão regional não trata de ação judicial e/ou requerimento administrativo, mas se limita a utilizar como critério para aplicação do prazo quinquenal ‘os recolhimentos posteriores a 09/06/2005’, o que, sob qualquer perspectiva, não encontra fundamento no que restou fixado no Tema 4/RG.” (eDOC 195, p. 1)
 
Após ser regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDOC 198).
É o relatório. 
 
Decido.
A pretensão recursal merece prosperar.
Conforme expliquei na decisão embargada, a Turma Recursal de origem assim decidiu:
 
“O cômputo do prazo prescricional segue o disposto na súmula 4 das Turmas Recursais do Juizados Especiais Federais do RS: “O disposto no artigo 3º da Lei Complementar 118/2005 somente é aplicável aos pagamentos ocorridos a partir de 09.06.2005. Para os pagamentos indevidos de tributo anteriores a essa data, conta-se o prazo prescricional de cinco anos da data da homologação do lançamento, expressa, desde que comprovada nos autos, ou tácita, nos termos do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional (aprovada na sessão de 13.10.2008) Assim, para os valores recolhidos antes de 09.06.2005 a prescrição será de dez anos da data do recolhimento, por não haver prova da homologação do lançamento. Para os recolhimentos posteriores a 09.06.2005 a prescrição é de cinco anos da data do pagamento”. (eDOC 58, p. 1)
 
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão de fundo relativa à segunda parte do art. 4º da Lei Complementar 118/2005, ao apreciar o Tema 4 RG, de forma diversa do aresto recorrido. Veja-se:
 
“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”. (RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011)
 
Com efeito, enquanto esta Suprema Corte adotou a data de ajuizamento da ação como marco temporal para a incidência do prazo prescricional previsto pela Lei Complementar 118/2005, havendo julgado que ampliou essa compreensão para compreender também a data do requerimento administrativo (RE 748.046 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014), a Turma Recursal de origem, de forma oposta, estabeleceu como marco temporal a data do recolhimento do tributo.
Verifico, todavia, que quando houver o novo julgamento da causa, após a proclamação do resultado da ADI 4.395, conforme determinado pela decisão que julgou o recurso extraordinário, pode ficar prejudicada a questão da prescrição, o que recomenda a apreciação conjunta dessas matérias pela Turma Recursal de origem.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar que a Turma Recursal de origem, ao rejulgar o caso, após a proclamação do resultado da ADI 4.395, também aplique a orientação firmada no julgamento do Tema 4 da Repercussão Geral (RE 566.621).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente